Tribunal: TJSP
Processo: 1006768-32.2021.8.26.0278
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente de trajeto – Traumatismo craniano – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal comprovados – Aposentadoria por invalidez acidentária devida. Cabível a aposentadoria por invalidez de 100% ao obreiro que padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma total e permanente, vinculadas ao trabalho.

Dou parcial provimento ao recurso

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente de trajeto – Traumatismo craniano – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal comprovados – Aposentadoria por invalidez acidentária devida. Cabível a aposentadoria por invalidez de 100% ao obreiro que padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma total e permanente, vinculadas ao trabalho.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.